Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726012-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707261-50.2021.8.07.0007, proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A., ora agravado, em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99134689 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob fundamento de que a renda familiar mensal da agravante é superior a 5 (cinco) salários mínimos e nesse contexto fático, seu núcleo familiar não se qualifica como “necessitado economicamente”; indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por não estar demonstrada a hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade da agravante, encerrando a instrução com a determinação de conclusão do feito para julgamento antecipado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que, embora seu núcleo familiar possua renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, grande parte do provento é destinado ao pagamento de empréstimos bancários descontados em folha, despesas com plano de saúde e com tratamento medicamentoso da agravante, que é paciente oncológica. Destacou que o casal possui duas filhas menores que necessitam de cuidados que justificam, assim, o reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica. A agravante alega, ainda, a necessidade de designação de audiência conciliatória como oportunidade para as partes transigirem e solucionarem a controvérsia. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e para que seja determinada a designação de audiência de conciliação. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. É o entendimento que decorre das disposições contidas no art. 995, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o marido da agravante recebe salário no valor líquido de R$ 6.484,79 (seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme documento constante do ID 98039936, na origem. A parte agravante elenca várias despesas mensais a título de assistência médica, prestação de financiamento de imóvel, empréstimos. Nada obstante, a análise inicial do extrato bancário do marido da agravante, ID 98039939, de março de 2021, demonstra saldo positivo no valor de R$ 27.326,67 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete reais). Dos documentos acostados aos autos é preciso destacar que o salário líquido recebido pelo esposo da agravante, no valor de R$ 6.484,79 (seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) leva em consideração os descontos realizados com despesas com saúde, as quais não podem ser consideradas novamente para fins de se aferir a renda líquida da família em análise. Assim, abatidos o pagamento de empréstimo por débito direto em conta bancária e a prestação com o financiamento do imóvel, resta uma quantia aproximada de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para os demais gastos. Ressalte-se também o valor disponível para o núcleo familiar de R$ 27.326,67 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete reais). À vista dos argumentos expendidos, os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso não se mostram robustos a ponto de demonstrar o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário aos dispositivos legais em questão, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422). Na hipótese dos autos, embora a agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, admite que seu esposo aufere mensalmente uma quantia considerável, equivalente a aproximadamente 6 (seis) salários-mínimos, os quais ultrapassam o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15. No referido diploma legal, a presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários-mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, o cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios permite constatar que a agravante, por meio dos vencimentos líquidos que seu esposo recebe, inclusive com investimentos financeiros no valor aproximado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), ostenta condição financeira que a habilita a prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Por via de consequência, no momento, a manutenção da decisão denegatória da concessão do benefício da gratuidade de justiça é a medida mais apropriada. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTES PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). PESSOAS FÍSICAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA. (...) 4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1342161, 07037084720208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021.) - Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021.) - Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente. 2. No caso, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos hábeis nos autos a afastar a presunção de veracidade da declaração da requerente no sentido de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1285692, 07147560620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020.) - Grifo nosso. Quanto ao pedido da agravante consistente na designação de audiência de conciliação, note-se que o autor, na Ação de Busca de Apreensão, informou que a procurou na tentativa de composição, contudo não obteve sucesso, dispensando, assim, a realização de audiência de conciliação (ID 90047651 na origem). Releve-se que a não designação da audiência de conciliação não representa qualquer irregularidade, uma vez que o autor/agravado dispensou essa formalidade, indicando que a agravante não teve interesse em resolver a lide de forma consensual. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES DE FATO NA APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não enseja a nulidade da sentença a ausência de designação da audiência de conciliação nos casos em que é manifesto o desinteresse de uma das partes conciliar. 2. A disposição contida no art. 334, § 4o, do CPC não retira o direito de o juiz dispensar a realização da audiência de conciliação, sobretudo quando é manifesta a falta de interesse de as partes transigirem. Pelo contrário, o julgamento antecipado da lide, quando há revelia, evita a prática de atos processuais procrastinatórios e infrutíferos. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1338719, 07304658320178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero que não se encontram configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 às 17:12:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora